Tribunal: TJSP
Processo: 1030561-60.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Pretensões de recebimento da indenização pela perda total do bem e de restituição do valor da franquia julgadas procedentes, improcedente a de reparação do dano moral – Roubo do veículo segurado que, posteriormente, se envolveu em acidente durante perseguição policial – Negativa da cobertura – Prova pericial demonstrativa dos danos estruturais, perda de

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Pretensões de recebimento da indenização pela perda total do bem e de restituição do valor da franquia julgadas procedentes, improcedente a de reparação do dano moral – Roubo do veículo segurado que, posteriormente, se envolveu em acidente durante perseguição policial – Negativa da cobertura – Prova pericial demonstrativa dos danos estruturais, perda de originalidade e grande desvalorização do veículo – Apelação não provida.